Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721335-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: INQUÉRITO POLICIAL (279) AUTOR: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL INVESTIGADO: FERNANDO BATISTA FERNANDES D E S P A C H O Instada a se manifestar sobre os termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 232.627/DF, a Procuradoria Geral de Justiça asseverou a higidez dos atos processuais praticados até este momento e pugnou pela reunião dos presentes autos à investigação originária (0000004-70.2020.8.07.0000), que tramita perante este Conselho Especial. Com a publicação do inteiro teor do acórdão correspondente (HC 232.627/DF), em 16/7/2025, emerge cristalina a solução encontrada pelo Supremo Tribunal Federal para a questão: aplica-se a nova linha interpretativa a todos os processos em curso, com a garantia de que os atos praticados sob a égide da orientação jurisprudencial anterior permanecem válidos – como imposto para a situação concreta analisada no referido julgado. Ou seja, não obstante eventual remessa dos autos ao juízo competente em razão da prerrogativa, tal providência não atrai a discussão acerca da nulidade dos atos e decisões proferidas pelo juízo perante o qual tramitava o processo. Feitas essas considerações iniciais, retoma-se que a persecução penal foi deflagrada quando instaurado o IP 241/2019-DECOR, em trâmite perante este Conselho Especial sob o n. 0000004-70.2020.8.07.0000, cujo objeto contemplava também irregularidades ocorridas no Gabinete do Deputado João Hermeto de Oliveira Neto, relacionadas à legislatura 2019-2022. Em 24/3/2024, sobrevindo a notícia de que o investigado FERNANDO BATISTA FERNANDES não havia sido reeleito para o cargo de Deputado Distrital, consignou-se a incompetência deste Conselho Especial para o seu julgamento (ID 72305592). Determinou-se, em seguida, a formação de um novo caderno processual (0721335-91.2025.8.07.0000), pertinente à persecução movida contra FERNANDO BATISTA FERNANDES, com o traslado das peças que instruíam o processo n. 0000004-70.2020.8.07.0000, e posterior remessa à primeira instância. Com a incidência da tese firmada pelo STF no julgamento do 232.627/DF, e o consequente retorno da persecução movida em desfavor de FERNANDO BATISTA FERNANDES para este Conselho Especial, a reunificação dos processos é providência que atende ao princípio da economia processual, pois, diante da identidade das imputações e do contexto no qual supostamente cometidos os delitos, permite a racionalização dos atos processuais. Portanto, promova a Secretaria deste Conselho Especial a reunificação dos autos sob a numeração original (0000004-70.2020.8.07.0000). Para isso, os atos processuais existentes apenas nestes autos (sem correspondência com aqueles já constantes no processo originário) devem ser trasladados ao processo n. 0000004-70.2020.8.07.0000. Em seguida, promova a Secretaria o cancelamento da distribuição destes autos (0721335-91.2025.8.07.0000), com baixa definitiva. Quanto à petição de ID 73356168, ouça-se a autoridade policial. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator